Tribunal: TJDFT
Processo: 0714824-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos. Duplicata mercantil. Protesto indevido de título. Pessoa jurídica. Dano moral in re ipsa. Quantum.
O protesto indevido causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, fixada em valor razoável, não comporta majoração.